Tribunal: TJSP
Processo: 2118926-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinado ao réu efetuar a portabilidade do financiamento imobiliário contraído pelos autores no prazo de dez dias, pena de multa no valor único de R$ 10.000,00. Dificuldades operacionais do banco em transferir o contrato para outra instituição financeira não podem causar prejuízo aos agravados. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório,

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Determinado ao réu efetuar a portabilidade do financiamento imobiliário contraído pelos autores no prazo de dez dias, pena de multa no valor único de R$ 10.000,00. Dificuldades operacionais do banco em transferir o contrato para outra instituição financeira não podem causar prejuízo aos agravados. Astreintes. Penalidade de caráter inibitório, com propósito de compelir o devedor a cumprir a obrigação. Majoração adequada, em razão da reincidência no descumprimento de ordem judicial. Recorrente deve garantir a portabilidade das suas operações de crédito. Inteligência do artigo 1o, da Resolução no 4.292/2013 do Banco Central. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.